Tribunal: STJ
Processo: 5018662-71.2022.8.13.0145
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053856 - MG(2025/0361033-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: INSTITUTO METODISTA GRANBERY - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: LEONARDO FRANCO DE BRITO - MG237618
FILIPE VALLE ARAUJO - MG132866
PATRÍCIA XAVIER - PR071600
RENATA YURI MORENO KOYAMA - PR127285
AGRAVADO
: FELIPE TEIXEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: JOÃO FERNANDO LOURENÇO - MG045042
MARIANA MENDES ALMAS - MG125233
GUILHERME ROCHA LOURENCO - MG125177
FELIPE ROCHA LOURENCO - MG115242
FERNANDO RINCO ROCHA - MG099596
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
DANOS MATERIAIS.
C/C
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. IMPEDIMENTO DE
ACESSO À PLATAFORMA DE ENSINO. CULPA EXCLUSIVA DO
FORNECEDOR
DEMONSTRADA.
MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. O Tribunal de origem, analisando as circunstâncias do caso, concluiu que "
não há dúvida acerca da falha na prestação dos serviços, eis que o contrato
de financiamento estudantil, frise-se, foi devidamente aceito e aprovado por
ela, sem qualquer ressalva. Dessa maneira, com a devida vênia, não poderia
a Instituição de Ensino ré impedir o acesso do autor à plataforma de ensino
(AVA) e tampouco exigir dele (consumidor) a quantia remanescente, pelo que
inconteste o descumprimento não só do contratado, como também das
" (fl. 548, e-STJ).
disposições legais aplicáveis à espécie
2. Nesse contexto, a pretensão de modificar o entendimento firmado
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
28/04/2026
04/05/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56537975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 48777c78-bda8-40b1-a4a8-b2761a97b8f8

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 48777c78-bda8-40b1-a4a8-b2761a97b8f8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053856 - MG(2025/0361033-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: INSTITUTO METODISTA GRANBERY - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: LEONARDO FRANCO DE BRITO - MG237618
FILIPE VALLE ARAUJO - MG132866
PATRÍCIA XAVIER - PR071600
RENATA YURI MORENO KOYAMA - PR127285
AGRAVADO
: FELIPE TEIXEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: JOÃO FERNANDO LOURENÇO - MG045042
MARIANA MENDES ALMAS - MG125233
GUILHERME ROCHA LOURENCO - MG125177
FELIPE ROCHA LOURENCO - MG115242
FERNANDO RINCO ROCHA - MG099596
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
DANOS MATERIAIS.
C/C
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. IMPEDIMENTO DE
ACESSO À PLATAFORMA DE ENSINO. CULPA EXCLUSIVA DO
FORNECEDOR
DEMONSTRADA.
MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. O Tribunal de origem, analisando as circunstâncias do caso, concluiu que "
não há dúvida acerca da falha na prestação dos serviços, eis que o contrato
de financiamento estudantil, frise-se, foi devidamente aceito e aprovado por
ela, sem qualquer ressalva. Dessa maneira, com a devida vênia, não poderia
a Instituição de Ensino ré impedir o acesso do autor à plataforma de ensino
(AVA) e tampouco exigir dele (consumidor) a quantia remanescente, pelo que
inconteste o descumprimento não só do contratado, como também das
" (fl. 548, e-STJ).
disposições legais aplicáveis à espécie
2. Nesse contexto, a pretensão de modificar o entendimento firmado
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55003560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:21
Código de Controle do Documento: dd9e33ec-e4e8-411e-9fa6-f06f75eda752

Trata-se de agravo de INSTITUTO METODISTA GRANBERY - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão que inadmitiu recurso especial, interposto com
fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, objetando-se decisão, tomada pelo eg.
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 543):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL PRIVADO. PRAVALER. ERRO NA APROVAÇÃO PELA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
COMPROVADOS.
QUANTUM.
CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO PARA O DANO MORAL. SENTENÇA
REFORMADA.
1. A responsabilidade civil da Instituição de Ensino pelos serviços que presta
é objetiva, a teor do artigo 14, caput, do CDC.
2. Se o conjunto probatório demonstra que a Instituição de Ensino ré aceitou
e aprovou financiamento estudantil privado com erro em suas informações, é
cabível indenização tanto pelos danos morais como pelos materiais
comprovados.
3. A quantificação do dano moral obedece ao critério do arbitramento
judicial, que, norteado pelos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, fixará o valor, levando-se em conta o caráter compensatório
para a vítima e o punitivo para o ofensor, devendo o valor arbitrado observar
os princípios da razoabilidade e se aproximar dos parâmetros adotados por
este egrégio Tribunal e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

Os embargos de declaração foram rejeitados, vide acórdão de fls. 568-572, e-STJ.
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 575-586), a parte recorrente alega que o acórdão
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais contrariou e negou vigência ao artigo 14, § 3o, incisos I e
II, do Código de Defesa do Consumidor, porque reconheceu responsabilidade objetiva da
instituição de ensino por suposta falha relacionada a financiamento estudantil privado, embora o
serviço educacional tenha sido prestado e a falta de acesso do aluno decorra de inadimplemento
da diferença não financiada, configurando culpa exclusiva do
e defende a
consumidor/terceiro
existência de dissídio jurisprudencial com o Tribunal de Justiça do Paraná, que, em caso
análogo, reconheceu a independência entre os contratos de ensino e de financiamento, afastando
a responsabilização da instituição.
Contrarrazões ofertadas às fls. 595-600 (e-STJ).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJMG inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
784-786), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls. 790-794).
Sem contraminuta, conforme certidão de fl. 798 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Com efeito, o TJMG, analisando as circunstâncias do caso, concluiu que restou
comprovado erro na prestação dos serviços pela instituição de ensino, ora recorrente, ensejando
reparação por danos morais e materiais, como se vê no trecho abaixo transcrito (fls. 546-553, e-
STJ):

Documento eletrônico VDA55003560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:21
Código de Controle do Documento: dd9e33ec-e4e8-411e-9fa6-f06f75eda752

"Com efeito, o consumidor deve ser qualificado como vulnerável, ou
hipossuficiente, quando, analisadas as circunstâncias particulares de cada
caso, for perceptível a disparidade, entre as partes, de condições técnicas,
econômicas e intelectuais, para a produção de prova sobre fatos pertinentes à
relação jurídica de consumo. No caso em apreço, constata-se que o feito se
encontra devidamente instruído, sendo desnecessária a inversão do ônus da
prova, uma vez que os documentos que instruíram o processo são suficientes
para o deslinde da controvérsia. Pois bem. Como se sabe, a responsabilidade
do prestador de serviços é objetiva, na dicção do artigo 14 do Diploma
Consumerista, a saber:
(...)
Como se vê, citado artigo, além de estabelecer a responsabilidade objetiva do
prestador de serviços, prevê o dever de reparar os danos causados aos
consumidores, por falhas relativas ao fornecimento desses serviços,
independentemente de comprovação de culpa, exigindo apenas a prova do
dano e o nexo causal com o serviço defeituoso.
Analisando cuidadosamente todo o instrumento processual, infere-se que o
autor celebrou contrato de prestação de serviços educacionais com o
INSTITUTO METODISTA GRANBERY em relação ao primeiro semestre de
2021 do curso de arquitetura e urbanismo, mediante financiamento estudantil
privado junto aos demais requeridos (BANCO ANDBANK (BRASIL)
e
S/A
PRAVALER
). Denota-se ainda que, conforme contrato de ordem 7, o
S/A
autor financiou o percentual de 100% (cem por cento) dos encargos
estudantis, o que correspondeu à época a quantia de R$ 5.238,60 (cinco mil
duzentos e trinta e oito reais e sessenta centavos), o que foi devidamente
aceito e aprovado pela Instituição de Ensino ré (DE 12), senão vejamos.
(...)
Em assim sendo, ainda que a Instituição de Ensino ré afirme que o valor das
mensalidades seria de R$934,01 (novecentos e trinta e quatro reais e um
centavos), enquanto o valor contratado a título de financiamento estudantil
seria menor, isto é, R$873,10, existindo uma diferença de R$60,91 (sessenta
reais e noventa e um centavos), não há dúvida acerca da falha na prestação
dos serviços, eis que o contrato de financiamento estudantil, frise-se, foi
devidamente aceito e aprovado por ela, sem qualquer ressalva. Dessa
maneira, com a devida vênia, não poderia a Instituição de Ensino ré impedir
o acesso do autor à plataforma de ensino (AVA) e tampouco exigir dele
(consumidor) a quantia remanescente, pelo que inconteste o descumprimento
não só do contratado, como também das disposições legais aplicáveis à
espécie.
(...)
Reconhecida, portanto, a falha na prestação dos serviços educacionais,
diante da culpa exclusiva do INSTITUTO METODISTA GRANBERY, a
devolução integral da quantia paga a título de financiamento estudantil
referente ao primeiro semestre de 2021 é medida que se impõe. Nesse ponto,
sobreleva anotar que a Instituição de Ensino ré efetuou, administrativamente,
a devolução dos valores referentes aos meses de trancamento do segundo
semestre de 2020 (DE
). Por outro lado, considerando que a
26/27
integralidade dos valores contratados a título de financiamento estudantil foi
devidamente repassada à Instituição de Ensino ré, cujo fato é incontroverso
(DE 66), não há que se falar em defeito na prestação dos serviços por parte
do BANCO ANDBANK (BRASIL)
e de PRAVALER
de modo que a
S/A
S/A,
sentença nesse tocante não merece qualquer retoque. Relativamente ao
pedido de dano moral, como se sabe, esse exsurge sempre que for atingido o
ofendido como pessoa, não se cogitando de lesão ao seu patrimônio, razão
pela qual dispensa prova em concreto, existindo in re ipsa, tratando-se de
presunção absoluta. É lesão que integra os direitos da personalidade, tal
como vida, liberdade, intimidade, privacidade, honra, imagem, identificação
pessoal, integridade física e psíquica, etc. Enfim, a dignidade da pessoa
humana, fundamento constitucional da República Federativa Brasileira, é
que pode, mas não necessariamente, acarretar à vítima dor, sofrimento,
tristeza, vexame e humilhação. Configura dano moral aquele que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do
Documento eletrônico VDA55003560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:21
Código de Controle do Documento: dd9e33ec-e4e8-411e-9fa6-f06f75eda752

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
No caso em apreço, não há dúvida de que a falha na prestação dos serviços
educacionais superou os meros dissabores cotidianos, porquanto frustrou a
legítima expectativa do autor em prosseguir com o curso contratado,
ensejando sentimento de angústia, frustração, decepção, o que não pode ser
admitido, eis que ficou um semestre inteiro sem estudar por culpa exclusiva
da Instituição de Ensino, embora devidamente quitado. Não bastasse isso, em
razão do ocorrido, viu-se obrigado a contratar advogado e ajuizar esta ação,
o que, certamente, abalou o seu sossego, sendo evidente o dano moral
sofrido. Por conseguinte, sendo inconteste o dano moral, mister fixar o
quantum da indenização. E, como se sabe, a função essencial da
responsabilidade civil é ressarcir o ofendido da maneira mais completa
quanto possível, tornando-o indene à ofensa causada por outrem. Em se
tratando de prejuízos extrapatrimoniais, nos quais estão incluídos os danos
morais, as dificuldades para estabelecer a justa indenização são evidentes,
uma vez que os bens jurídicos extrapatrimoniais muitas vezes não comportam
a reparação in natura, mas apenas em pecúnia. Desse modo, impõe-se a
adoção de certos critérios de balizamento para o quantum indenizatório, pois
não há como mensurar, objetivamente, o valor em dinheiro dos direitos
inerentes à personalidade humana, tanto que o Supremo Tribunal Federal
rechaça o estabelecimento prévio das indenizações por dano moral:
(...)
Fl.
Nesse contexto, o entendimento majoritário da atualidade, tanto da
10/12
doutrina, quanto da jurisprudência, é no sentido de que o arbitramento
equitativo do juiz é aquele que melhor atende à quantificação da indenização,
porque o montante será alcançado mediante a ponderação das circunstâncias
e das peculiaridades do caso concreto. Com efeito, a corrente tradicional
(clássica) do arbitramento por equidade defende que a reparação por danos
morais deve observar dois caracteres: um compensatório para a vítima e
outro punitivo para o ofensor.
(...)
Nada obstante, a corrente doutrinária contemporânea, resultante de novas
discussões, elenca outros elementos relevantes para o arbitramento
equitativo da indenização, tais como: a gravidade do fato em si e suas
consequências para a vítima, a culpabilidade do agente, a possível culpa
concorrente do ofendido, a condição econômica do ofensor, as condições
pessoais da vítima etc. Feitas essas considerações, da doutrina e da
jurisprudência, conclui-se que o tema da quantificação do dano moral se
encontra em permanente discussão e evolução, sendo certo que,
hodiernamente, prevalece o critério da equidade do magistrado, o qual
arbitrará o valor da indenização com base nos critérios acima citados,
razoavelmente objetivos, devendo também se atentar aos patamares adotados
pelo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, atento ao
princípio da prudência e às peculiaridades do caso sub judice, já apontadas,
ausente o critério objetivo de fixação da verba indenizatória por danos
morais, e levando-se em conta outros julgamentos já proferidos por esta
Câmara, inclusive, em processos que relatei, versando sobre a justa
quantificação dos danos morais, hei por bem fixar a indenização em
R$10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente a partir do
arbitramento (Súmula 362 do STJ)."
Na hipótese, observa-se que o Tribunal de origem concluiu que "não há dúvida
acerca da falha na prestação dos serviços, eis que o contrato de financiamento estudantil, frise-
se, foi devidamente aceito e aprovado por ela, sem qualquer ressalva. Dessa maneira, com a
devida vênia, não poderia a Instituição de Ensino ré impedir o acesso do autor à plataforma de
ensino (AVA) e tampouco exigir dele (consumidor) a quantia remanescente, pelo que inconteste
o descumprimento não só do contratado, como também das disposições legais aplicáveis à
espécie. (...) Reconhecida "a falha na prestação dos serviços educacionais, diante da culpa
Documento eletrônico VDA55003560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:21
Código de Controle do Documento: dd9e33ec-e4e8-411e-9fa6-f06f75eda752

exclusiva do INSTITUTO METODISTA GRANBERY, a devolução integral da quantia paga a
título de financiamento estudantil referente ao primeiro semestre de 2021 é medida que se
"
impõe.
Nesse contexto, a pretensão de modificar o entendimento firmado, sob alegada
ofensa aos dispositivos mencionados, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o
que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
TRANSFERÊNCIA DE VALORES MEDIANTE COERÇÃO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO. DEFEITO. CONSTATAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DE
TERCEIRO.
ALEGAÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
. JUROS E CORREÇÃO
SÚMULA No 7/STJ
MONETÁRIA. TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. De acordo com a orientação emanada da
, as
Súmula no 479/STJ
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito
de operações bancárias.
3. A responsabilidade da instituição financeira somente poderá ser afastada
se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço bancário ou
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3o do
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 14
4. Na hipótese, para modificar a conclusão do acórdão recorrido, de que
houve falha na prestação dos serviços bancários, seria indispensável
reexaminar o contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via
recursal eleita, consoante os ditames da
.
Súmula no 7/STJ
5. "O
do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da
art. 406
, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa
Lei no 14.905/2024
de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em
vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos
devidos à Fazenda Nacional" (Tema no
).
1.368/STJ
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente
provido.
, relator Ministro
(REsp n. 2.222.182/SP
RICARDO VILLAS BÔAS
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
CUEVA
15/12/2025,
18/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE
EM BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO
DO
ART. 1.022
. GOLPE DE BOLETO FALSO. CULPA EXCLUSIVA DE
CPC/2015
TERCEIRO. REEXAME.
. MULTA DO
§ 2o, DO
SÚMULA 7/STJ
ART. 1.026,
CPC. AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não houve violação do
do Código de Processo Civil de 2015, na
art. 1.022
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas manifestando-se expressamente acerca
dos temas necessários à integral solução da lide.
2. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por
terceiros é afastada quando há culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
3. No caso, a recorrente realizou o pagamento de boleto falso. A Corte de
origem, por sua vez, afastou a responsabilidade do banco, sob o fundamento
de que "a autora agiu em desacordo com as normas mínimas de segurança
informadas pelas instituições financeiras ao seguir as orientações enviadas
Documento eletrônico VDA55003560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:21
Código de Controle do Documento: dd9e33ec-e4e8-411e-9fa6-f06f75eda752

por e-mail, sem confirmar o beneficiário do crédito. Sendo assim, a
responsabilidade pelo evento danoso não pode ser imputada ao réu, pois não
está caracterizada nenhuma falha na prestação de seus serviços".
4. A pretensão recursal, com o escopo de alterar a conclusão de ausência de
responsabilidade da instituição financeira no caso em tela, esbarra no óbice
da Súmula 7 do STJ.
5. Os aclaratórios, na espécie, foram opostos com o intuito de questionar
matéria considerada não apreciada pela parte recorrente. Tal o desiderato
dos embargos, não há motivo para inquiná-los de protelatórios; daí que, em
conformidade com a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser
afastada a multa prevista no
§ 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal
art. 1.026,
local.
6. Agravo interno parcialmente provido, apenas para afastar a incidência da
multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
(AgInt no
, relator Ministro
, Quarta
REsp n. 2.209.967/SP
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
3/12/2025.
Por fim, tem-se que a incidência da Súmula 7 pela alínea "a" também obsta o
conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Com supedâneo no
§ 11, do
majoram-se os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/15,
sucumbenciais de 10% para 11% sobre o valor da condenação.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:21
Código de Controle do Documento: dd9e33ec-e4e8-411e-9fa6-f06f75eda752

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.053.856 / MG
Número Registro: 2025/0361033-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000244120804004 50186627120228130145
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO METODISTA GRANBERY - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : PATRÍCIA XAVIER - PR071600
FILIPE VALLE ARAUJO - MG132866
LEONARDO FRANCO DE BRITO - MG237618
RENATA YURI MORENO KOYAMA - PR127285
AGRAVADO
: FELIPE TEIXEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADOS : JOÃO FERNANDO LOURENÇO - MG045042
MARIANA MENDES ALMAS - MG125233
GUILHERME ROCHA LOURENCO - MG125177
FELIPE ROCHA LOURENCO - MG115242
FERNANDO RINCO ROCHA - MG099596
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56427685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:07:47
Código de Controle do Documento: 5447ed34-dcb1-48a3-9b8b-5d903877dfa8

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:07:47
Código de Controle do Documento: 5447ed34-dcb1-48a3-9b8b-5d903877dfa8